Tribunal: TJSP
Processo: 1049004-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por Dano Moral. Divulgação de versão unilateral sobre relacionamento amoroso em rede social. Fatos que, segundo a autora, teriam culminado na sua expulsão arbitrária de equipe esportiva. Sentença que julgou o pedido da autora procedente em relação à primeira-corré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, e improcedente em relação aos demais corréus.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por Dano Moral. Divulgação de versão unilateral sobre relacionamento amoroso em rede social. Fatos que, segundo a autora, teriam culminado na sua expulsão arbitrária de equipe esportiva. Sentença que julgou o pedido da autora procedente em relação à primeira-corré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, e improcedente em relação aos demais corréus. Recurso interposto pela autora, com a finalidade de majorar o valor da indenização e condenar solidariamente todos os corréus, além de obter retratação. Recurso interposto por uma das corrés, buscando o afastamento da indenização. Hipótese em que a requerida revelou à equipe e publicou em rede social seu relato sobre o que considerava ser um relacionamento abusivo. Regular exercício de denunciar aos organizadores da equipe fatos que, conforme regras instituídas, poderiam configurar má conduta, passível de sanção. Relato pessoal publicado em rede social que traz a perspectiva individual da requerida sobre seu relacionamento conturbado. Relato que possui a finalidade principal de descrever a experiência pessoal e advertir sobre relacionamentos abusivos. Ausência de emprego de exageros, expressões puramente ofensivas, revelação de fatos desnecessários, ou o emprego de outros artifícios com finalidade de apenas expor e humilhar. Autora que não foi identificada nas postagens. Conhecimento dos fatos restrito a pessoas próximas e familiares. A manifestação de opinião sobre aspectos íntimos de um relacionamento amoroso, ainda que negativa, não configura dano extrapatrimonial indenizável se não desborda dos limites do direito à liberdade de expressão, concretamente manifesto na faculdade assegurada a qualquer pessoa de falar abertamente sobre os fatos que dizem respeito à própria experiência. Demais corréus que agiram no intuito de preservar o ambiente de tranquilidade da equipe esportiva, inexistindo manifestação de desapreço ou comprovação segura de que provocaram sua exclusão deliberadamente, favorecendo ou mesmo agindo em conjunto com a requerida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO DA RÉ PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA." (v. 41829).